Tribunal: TJBA
Processo: 0520473-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520473-05.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença que a responsabilizou por débitos tributários relativos a veículo adquirido por meio de contrato de financiamento fraudulento. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando inexistência de relação jurídica válida com o comprador fraudador e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à responsabilização da instituição financeira pelos débitos do veículo em razão de fraude contratual e à aplicação da Súmula 479 do STJ. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. O acórdão foi claro ao fundamentar a responsabilização da instituição financeira com base no risco da atividade bancária e na jurisprudência consolidada, inclusive pela Súmula 479 do STJ. Foi expressamente analisada e refutada a alegação da embargante quanto à ausência de relação jurídica válida, à luz de precedentes do STJ e da legislação aplicável. IV. Conclusão: Embargos de Declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0520473-05.2018.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargados SECRETARIA ESTADO BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA